Tribunal: TJPA
Processo: 0015253-61.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015253-61.2005.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA REGINA REIS FRAIHA, ALBERTO DAVID FADUL FILHO, NELSON MACHADO DA SILVA LIMA, EMILIA ROSA MALHEIRO FADUL, NEMER FRAIHA FILHO

APELADO: MANOEL ANTONIO LAMEIRA BRAGA, SANDRA MARIA LAMEIRA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONEXÃO – INEXISTÊNCIA.

1 –
O STJ entende que a garantia constitucional de fundamentação dos atos jurisdicionais não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo necessário que o Juízo aprecie de forma fundamentada sobre as questões apresentadas pelas partes. Preliminar rejeitada.

2 –
Prova pericial contábil desnecessária. Ação de cobrança. Preliminar rejeitada.

3-
Mérito: Alegação de conexão. Ausência de prova. Ação sentenciada. Inexistência de conexão.

4 – Apelações desprovidas.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIA REGINA REIS FRAIHA, ALBERTO DAVID FADUL FILHO, NELSON MACHADO DA SILVA LIMA, EMILIA ROSA MALHEIRO FADUL, NEMER FRAIHA FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família de Belém que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por
MANOEL ANTONIO LAMEIRA BRAGA e SANDRA MARIA LAMEIRA BRAGA
, nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo que dos autos constam, julgo procedente a presente AÇÃO DE COBRANÇA, com base no art. 481, 394 e 389 do Código Civil c/c art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a empresa PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE- PROSAUDE e seus sócios, NEMER FRAIHA FILHO, CLÁUDIA REGINA REIS FRAIHA, ALBERTO DAVID FADUL FILHO, EMILIA ROSA MALHEIROS FADUL E NELSON MACHADO DA SILVA LIMA, ao pagamento do principal, representados pelas notas promissórias constantes nos autos, mais juros de mora de 1% ao mês, correção monetária a partir do vencimento do título e multa contratual, cujos cálculos deverão ser efetuados pelo contador do juízo.

CLAUDIA REGINA REIS FRAIHA, ALBERTO DAVID FADUL FILHO, EMILIA ROSA MALHEIRO FADUL, NEMER FRAIHA FILHO
interpuseram apelação (id. 4413147) em que defendem nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que não teriam sido analisados pedidos de devolução das quotas vendidas e perícia de benfeitorias realizadas.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação.

NELSON MACHADO DA SILVA LIMA
interpôs apelação (id. 4413148) em que suscitou preliminar de nulidade processual, diante da necessidade de realização de perícia contábil.

Sustenta conexão com a ação de cobrança ajuizada em razão de cessão realizada das mesmas quotas.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

MANOEL ANTONIO LAMEIRA BRAGA e SANDRA MARIA LAMEIRA BRAGA
apresentaram contrarrazões (4413152 e 4413153) em que defenderam o desprovimento das apelações.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA APELADA.

CLAUDIA REGINA REIS FRAIHA, ALBERTO DAVID FADUL FILHO, EMILIA ROSA MALHEIRO FADUL, NEMER FRAIHA FILHO
suscitam preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

De plano, não vislumbro a preliminar alegada, tendo em vista que a sentença analisou de forma satisfatória as alegações das partes.

Neste sentido, alegações de conexão sem informar com qual ação ocorreria o fenômeno processual, devolução das quotas vendidas e que teriam vendidos as quotas societárias a terceiros são absolutamente desprovidas de fundamento, motivo pelo qual não haveria necessidade de analise mais aprofundada pelo Juízo de 1º grau.

O STJ entende que a garantia constitucional de fundamentação dos atos jurisdicionais não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo necessário que o Juízo aprecie de forma fundamentada sobre as questões apresentadas pelas partes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA: NETA DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE LEIS DISTRITAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Tocante à tese de nulidade processual ante à ausência de intimação do MP quanto aos termos do acórdão de fls. 339/364, observa-se que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
2. Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
( REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05) - grifei

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.

NELSON MACHADO DA SILVA LIMA
suscita preliminar de nulidade processual, diante da necessidade de realização de perícia contábil para apuração do quantum devido.

Igualmente, não merece acolhida, na medida em que o valor devido é claro, previsto em instrumento contratual, devendo meramente ser atualizado com juros e correção monetária.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura a alegada nulidade o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o juiz entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.

Assim, a prova pericial se revela absolutamente desnecessária.

Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. 2. LIMITAÇÃO DO VALOR. 30% DO SALÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial, quando o seu destinatário entender que o feito está adequadamente instruído, com provas suficientes para seu convencimento. 2. O intuito de debater novos temas por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a sua análise, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. SALDO DEVEDOR. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC. Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento de nova prova pericial, tal como postulada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA. REQUERIMENTO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO STF. NÃO PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu responsável o ora agravante pelo acidente ocorrido. O acolhimento das razões de recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento.4. Agravo a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 121.314/PI, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 21/05/2013)

Assim, não acolho a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO.

No mérito, o apelante
NELSON MACHADO DA SILVA LIMA
sustenta haver conexão da ação com outra em trâmite e que versaria sobre as mesmas quotas societárias.

Também não merece acolhimento a alegação, tendo em vista que o apelante não soube sequer precisar o número da ação a respeito da qual alega ocorrência da conexão.

Ademais, cumpre ressaltar que mesmo que houvesse a alegada conexão, tal fato apenas determinaria a reunião das ações antes de sentenciadas.

Assim, já tendo havido a prolação da sentença na presente ação, não há que se falar em conexão, conforme entendimento sumulado do STJ

Súmula 235 STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Em sentido semelhante, a doutrina de Nery & Nery:

5. Finalidade. A reunião das ações conexas tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, na mesma sentença. Se uma das ações já está finda não há o perigo de decisões conflitantes, razão pela qual descabe a reunião dos processos por conexão, por falta de interesse processual. O mesmo ocorre, por exemplo, entre duas ações conexas, quando uma delas é de conhecimento e a outra é de execução: não há interesse processual na reunião porque inexiste o perigo de decisões conflitantes. Porque matéria de ordem pública (CPC 337 VIII e § 5.º), cuja finalidade é evitar decisões conflitantes, a reunião das ações não é facultativa, mas obrigatória. V. STJ 235, coment. 8 CPC 55, e, na casuística abaixo, o verbete “Extinção de uma das ações conexas” (NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição federal comentada. 7 ed. e-book. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2019. p. RL-1.11.).

Assim como a jurisprudência desta Corte que seguiu a mesma ratio. In verbis:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE REAJUSTE DE22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃOINDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA AÇÃOCOLETIVA. INEXISTÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. (SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº0001087-34.2017.8.14.0000-04/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024